Tribunal: TJPA
Processo: 0029108-43.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0029108-43.2015.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EVERALDO ANTÔNIO SAMENTO MOURA - E.A.S.M.
Thiago Vasconcelos Moura - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO (ART. 213, §1º DO CP). DOSIMETRIA.

ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO RÉU.
1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, contudo, através do efeito devolutivo da apelação, imperiosa a correção das circunstâncias judiciais, diante da violação ao disposto no art. 93, IX da CF/88, remanescendo como desfavoráveis ao agente: as circunstâncias do crime, tornando incabível o pleito de redução da pena-base, em obediência à Súmula nº 23 do TJPA e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EVERALDO ANTÔNIO SAMENTO MOURA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1º Vara Criminal de Castanhal, que o condenou a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, por violação ao disposto no art. 213, §1º do CP

Consta dos autos que, no dia 15/07/2015, por volta das 09h:30min, o acusado estuprou sua sobrinha A.C.M.P., que possuía 16 anos de idade, ao adentrar na residência da menor e encontra-la lavando a louça, de costas para quem entrava no recinto, oportunidade em que começaram a conversar e, repentinamente afirmou para a menor: ¿SABIA QUE EU SONHEI QUE TAVA TE COMENDO?¿. O acusado afirmou que iria embora, contudo, aproximou-se da vítima pelas costas e a imobilizou, segurando-lhe as duas mãos, baixando suas roupas, colocando o pênis para fora e penetrando a vagina sem uso de preservativo

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, fixando a pena anteriormente delineada (fls. 154-155 v.). Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação, requerendo a reforma da dosimetria, retorno dos autos ao Juízo de origem para novo cálculo da pena, diminuindo-se a pena-base.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, retornando-me conclusos em 03/07/2017.

É o relatório, à revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deste conheço.

A única tese aventada nas razões recursais tratou-se do reconhecimento da nulidade da sentença, diante de equívocos quanto a dosimetria da pena, considerando que o julgador não fundamentos adequadamente os requisitos do art. 59 do CP, pleiteando o Apelante pelo retorno dos autos à origem para correção da pena.

Vejamos o trecho da sentença na parte impugnada:
A culpabilidade do réu é típica antecedentes criminais, conforme certidão de fl. 153. A conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação, não podendo ser sopesada como circunstância desfavorável ao acusado. Os motivos determinantes denotam algum interesse pessoal do acusado em relação à vítima. As circunstâncias do crime são normais em relação ao tipo penal ora imputado. E por fim as consequências do crime são graves, pois certamente a vítima teve sua vida marcada pela violência sexual, e possíveis traumas correlacionados aos abusos.
Após breve analise acerca das circunstancias judiciais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena-base no mínimo legal, qual seja, em 09 (nove) anos de reclusão.
Não existindo causas atenuantes ou agravantes.
Observo a ausência de causas de diminuição e presente causa de aumento de pena pelo fato do réu ser tio da vítima, consoante Art. 226, II do CPB. Razão pela qual fixo a pena restritiva de liberdade em 13 (treze) anos e seis meses de reclusão, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa, pois entendo que o Julgador elevou a pena-base do mínimo legal em 01 (um) ano, com fulcro nas consequências desfavoráveis ao agente, por considerar que a vítima teve sua vida marcada pela violência sexual e possíveis traumas correlacionados aos abusos, o que se trata de conceituação inerente ao próprio tipo penal, configurando violação ao princípio do
nom bis in idem.

A doutrina nos ensina que ¿
a valoração das c
onsequências do crime
exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável ao agente.

Na esteira do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Quanto as
circunstâncias do crime,

a doutrina conceitua tal circunstância judicial da seguinte forma: ¿(...)
entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

No caso, todo o percurso percorrido pelo agente ao ingressar na residência da própria vítima, valendo-se da relação de parentesco com a menor, demonstram que o
modus operandi
utilizado para prática delitiva é reprovável, razão pela qual tal circunstância judicial deve ser considerada negativa ao agente.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo,
entendo que tal correção não possui o condão de alterar a fixação da pena-base para o mínimo legal, sendo cediço que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo (circunstâncias do crime), razão pela qual mantenho a dosimetria nos moldes aplicados pelo Magistrado
a quo,
vez que a fixação da pena-base em apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe parcial provimento para alterar tão somente a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des. Ronaldo Marques Valle
Relator